Tribunal: TJDFT
Processo: 0736633-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por DANILO DA SILVA PASSOS (agravante/executado), em face da decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial n.o 0003695-38.2010.8.07.0002 proposta por MERIDIANO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS - NÃO PADRONIZADO (agravado/exequente), que acolheu parcialmente a impugnação, nos seguintes termos (ID 104262815 dos autos de origem): (...) Vistos. Passo a analisar a impugnação à penhora de ID 101859504. Aduz o executado que o valor penhorado pelo SISBAJUD é oriundo de uma prestação de serviços feita pelo executado, no qual recebeu os valores a título de salário; e que o veículo HONDA/CG 160 TITAN não lhe pertence mais, uma vez que foi vendido ao Sr. Carlos Eduardo, em junho de 2020. Pois bem. Em relação ao valor penhorado pelo SISBAJUD, o executado não apresentou quaisquer provas de que o valor recebido é oriundo de uma prestação de serviços. Com efeito, o executado sequer esclareceu a natureza do serviço prestado ou para quem prestou o serviço. A juntada, tão somente, do comprovante de pagamento de ID 101859504 – Pág. 6 é insuficiente para averiguação da natureza da verba penhorada. Assim, à mingua de comprovação da origem salarial da quantia penhorada, deverá esta servir de abatimento do valor devido pelo executado. Em relação ao veículo penhorado, a fraude à execução ocorre quando o devedor dolosamente aliena, desvia, destrói ou danifica bens que já se encontrem constritos ou na iminência de sê-lo, de modo a reduzi-lo ao estado de insolvência ou agravar esta situação.[1] Nos termos da Súmula no 375 do STJ, o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente. O Código de Processo Civil, em seu artigo 792, exige, em seu inciso II, a prévia averbação do processo ou da constrição judicial que recai sobre o bem alienado para o reconhecimento da fraude à execução. No caso em tela, o executado juntou contrato de compra e venda do veículo, em 20/09/2020. Embora não acompanhado da devida regularização junto ao DETRAN, o referido contrato indica a existência de negócio jurídico, sendo que a falta de transferência de titularidade do veículo junto ao órgão de trânsito não afasta o negócio jurídico, constituindo mera irregularidade administrativa. Nota-se, portanto, que a compra e venda ocorreu antes do bloqueio judicial, em 2021. Além disso, a exequente não sustentou a tese de que o terceiro adquirente agiu de má-fé, não havendo documentação nos autos que indique tal ocorrência.[2] Por fim, em que pese não conste assinatura de testemunhas, nem autenticação de assinatura, tem-se que a validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir (art. 107 do CC). No caso de venda de bens móveis, não há forma especial. Portanto, a ausência de tais pontos não macula, em tese, a manifestação de vontade das partes. Diante do exposto, acolho EM PARTE a impugnação à penhora, a fim de reconhecer que o veículo HONDA/CG 160 TITAN é de propriedade de terceiro estranho à lide. Já a quantia bloqueada pelo sistema SISBAJUD servirá para abatimento do valor devido pelo executado. Após a preclusão da presente decisão, expeça-se alvará de levantamento de valores em favor da exequente, bem como retire-se a restrição junto ao RENAJUD. (...) Em suas razões recursais (ID 30761063), o agravante afirma “que o valor penhorado é oriundo de uma prestação de serviços feita pelo executado, no qual recebeu os valores a título de recompensa por trabalho realizado, a fim de que seja mantida sua subsistência”. (ID 30761063 – Pág. 6) Defende que o valor existente em sua conta bancária é impenhorável, nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil. Sustenta que os documentos colacionados nos autos de origem comprovam que o valor penhorado possui natureza salarial, portanto, indispensável a sua subsistência. Ao final, pede a antecipação da tutela recursal, para determinar o desbloqueio do valor e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Sem preparo, em razão do pedido de justiça gratuita formulado nas razões recursais. É o relatório. DECIDO. De início, com base nos documentos de ID 77583286 e ID 77583290 dos autos de origem, que corroboram com a declaração de hipossuficiência, defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder a liminar pleiteada, pelas seguintes razões. Em que pese à impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil, não restou demonstrado nos autos de origem que a verba penhorada foi recebida em contrapartida por serviço prestado pelo agravante, conforme consignou o magistrado a quo na decisão agravada, o que afasta, por ora, a probabilidade do direito vindicado. Ademais, verifico que o magistrado a quo consignou expressamente que o levantamento dos valores penhorados somente ocorrerá após a preclusão da decisão agravada, o que retira da hipótese o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Confira-se: (...) Após a preclusão da presente decisão, expeça-se alvará de levantamento de valores em favor da exequente, bem como retire-se a restrição junto ao RENAJUD. (...) No mesmo sentido, posteriormente, o juiz ratificou que a expedição do alvará, com o consequente levantamento do valor pelo exequente, ora agravado, deve aguardar o julgamento do presente recurso (ID 108902363 dos autos de origem). Confira-se: (...) Vistos. Ciente da interposição de agravo de instrumento. Todavia, mantenho pelos seus próprios fundamentos a decisão agravada. Aguarde-se julgamento do AI interposto, considerando a determinação de aguardo da preclusão para expedição de alvará de levantamento de valores e retirada da restrição junto ao RENAJUD. (ID 104262815) (grifei). Em relação aos pedidos de ID 105110572, DEFIRO a consulta ao sistema ARISP, caso haja convênio e a pesquisa não seja limitada às partes beneficiárias da gratuidade de justiça, bem como a inclusão do CPF do executado no CNIB. Ainda, inclua-se o nome do executado no SERASAJUD. (...) Assim, a circunstância que condiciona o levantamento dos valores penhorados, à preclusão da decisão agravada, torna inócuo o deferimento da liminar, uma vez afastada a emergencialidade da hipótese, o que reporta a apreciação da questão para sede do mérito recursal. Ademais, a questão será mais bem apreciada quando do julgamento do mérito recursal, sem prejuízo ao agravante, depois de respeitado o contraditório, procedimento essencial para a detida análise do caso debatido. Ante o exposto, concedo a gratuidade de justiça e INDEFIRO a liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito recursal (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Comunique-se, ad cautelam, o teor desta decisão ao juízo de origem. Publique-se. Intime-se.